Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-92.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Réu condenado à pena privativa de liberdade inferior a 01 ano de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Extinta a punibilidade do apelante ante o advento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Réu condenado à pena privativa de liberdade inferior a 01 ano de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Extinta a punibilidade do apelante ante o advento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso. Recurso provido